Tribunal: TCU
Processo: 000.442/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de eventuais irregularidades relacionadas à gestão de reservatório e respectivas áreas de proteção pela estatal Furnas Centrais Elétricas S.A., na qualidade de concessionária da Usina Hidrelétrica de Furnas-MG, com possíveis reflexos no desastre ocorrido no município de Capitólio-MG, no local turístico conhecido como Cânions de Capitólio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), dando conta de eventuais irregularidades relacionadas à gestão de reservatório e respectivas áreas de proteção pela estatal Furnas Centrais Elétricas S.A., na qualidade de concessionária da Usina Hidrelétrica de Furnas/MG, com possíveis reflexos no desastre ocorrido no município de Capitólio/MG em 8/1/2022, em que dez pessoas morreram após o desmoronamento de um paredão de rocha sobre embarcações que navegavam no lago da referida UHE, no local turístico conhecido como Cânions de Capitólio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer parcialmente da representação para, no mérito, considerá-la improcedente. 9.2. determinar à AudElétrica que acompanhe o resultado do licenciamento ambiental corretivo da UHE de Furnas/MG, em especial a atualização do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais (Pacuera) e o cumprimento à cláusula sexta do Contrato de Concessão 04/2004, adotando as medidas processuais que entender pertinentes acerca do assunto; e 9.3. arquivar o presente processo.